Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022.
2.Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista o caráter preventivo do mandado de segurança impetrado.
3. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 3.1. A respeito do tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF e fixou tese com repercussão geral (tema no 1093), senão vejamos: "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
4. A partir do precedente supracitado, e de sua subsequente modulação de efeitos, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL de ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional.
5. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir essa lacuna e não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Por essa razão, não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência, razão pela qual não há violação aos princípios da anterioridade ou da irretroatividade (art. 150, inc. III, da Constituição Federal).
6. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 6.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa da esfera jurídica individual ou coletiva contra a prática de atos “ilegais”. 6.2. A ação de mandado de segurança não pode ser utilizada como instrumento voltado diretamente ao controle de constitucionalidade de “Lei em tese”, nos termos do enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 6.3. A impetração, ao voltar-se contra lei local que prevê e regulamenta a cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) referente ao ICMS, pretende impugnar “lei em tese”.
7. Recursos conhecidos e provida a apelação interposta pela ré.